Tribunal: TJDFT
Processo: 0710556-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710556-06.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A APELADO: J. M. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: THACYANE MAGALHAES RODRIGUES D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator